Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR.
I – A reiteração de medidas constritivas, visando localizar patrimônio do devedor para saldar o débito exequendo, deve observar o princípio da razoabilidade, para tanto, o credor deve demonstrar a existência de indícios de alteração da situação econômica do devedor.
II – Agravo de instrumento desprovido.